Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-65.2024.8.14.0140
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800140-65.2024.8.14.0140

RECORRENTE: DANIEL MUNIZ DA CUNHA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR USO DE ALGEMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Daniel Muniz da Cunha contra sentença de pronúncia que o pronunciou pelos crimes de tentativa de feminicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, c/c art. 14, II, CP) e estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, CP), decorrentes de fatos ocorridos em 16/05/2024, consistentes em agressões que causaram afundamento de crânio na vítima e posterior prática de atos libidinosos quando ela estava inconsciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o uso de algemas na audiência de 29/01/2025 configura nulidade processual; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia; (iii) determinar se é possível a desclassificação da tentativa de feminicídio; e (iv) verificar se há atipicidade da conduta imputada como estupro de vulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade por uso de algemas se rejeita quando há justificativa idônea fundada na gravidade concreta do delito e nas limitações da audiência por videoconferência, sobretudo quando ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societate
na etapa de admissibilidade.

A materialidade dos delitos se comprova pelos laudos periciais, prontuário médico, registro fotográfico das lesões e identificação de PSA em conteúdo anal, corroborando a narrativa acusatória.

Os depoimentos da vítima e de testemunhas fornecem indícios suficientes de autoria, mostrando o recorrente na companhia da vítima e apontando-o como agente das agressões e atos libidinosos.

Teses defensivas de desclassificação, culpa ou legítima defesa somente se acolhem na pronúncia quando robustas e incontestáveis, o que não ocorre diante do elevado grau de violência e da existência de versões conflitantes.

O pedido de atipicidade do estupro de vulnerável se rejeita quando há elementos materiais indicando possível abuso sexual, como a presença de PSA e a vulnerabilidade decorrente da inconsciência da vítima, cabendo ao Júri dirimir dúvidas sobre consentimento ou dinâmica dos fatos.

As qualificadoras somente se afastam quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre diante de indícios de motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A utilização de algemas não acarreta nulidade quando justificada pela segurança do ato e ausente demonstração de prejuízo.

A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade impõe a manutenção da decisão de pronúncia.

Teses de desclassificação ou exclusão de ilicitude não se acolhem na pronúncia quando dependem de análise aprofundada das provas, reservada ao Tribunal do Júri.

Havendo indícios mínimos de prática de ato libidinoso contra vítima inconsciente, mantém-se a imputação de estupro de vulnerável.

As qualificadoras somente são excluídas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I, III, IV e VI; art. 14, II; art. 217-A, § 1º. Súmula Vinculante nº 11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
(RESE) interposto pela defesa de
DANIEL MUNIZ DA CUNHA
contra a r. sentença de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará e Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá (ID 138812756).

O recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, c/c art. 14, inciso II
(tentativa de feminicídio), e
art. 217-A, § 1º
(estupro de vulnerável), ambos do Código Penal. Os fatos teriam ocorrido em 16/05/2024, quando o denunciado tentou matar a vítima Valciane da Silva Ribeiro com diversos golpes na região frontal da face, e, após deixá-la inconsciente com graves lesões, teria praticado atos libidinosos.

Em suas razões recursais (ID 25887359), a defesa do recorrente DANIEL MUNIZ DA CUNHA requereu:

1.

Preliminarmente: A nulidade do ato de audiência de instrução (realizada em 29/01/2025) devido ao uso indevido de algemas no réu, em violação à Súmula Vinculante nº 11 do STF, pugnando pela anulação do processo ou absolvição.

2.

Mérito: A impronúncia do acusado por insuficiência de indícios de autoria, alegando que os fatos se baseiam em "testemunho de ouvir dizer".

3.

Subsidiariamente: A desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal culposa (art. 129, § 6º, do CP), ou, alternativamente, para homicídio simples tentado (art. 121, § 1º c/c art. 14, II, CPB).

4.

Mérito (Estupro): O reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, CP), citando que o laudo pericial (ID 129867081) não evidenciou sinais sugestivos de abuso ou atos libidinosos recentes.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões (ID 25887364), manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito
, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia em sua totalidade.

O Juízo
a quo
, em juízo de retratação,
manteve a decisão recorrida
por seus próprios fundamentos (ID 140081123).

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

VOTO

I - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto.

II – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR USO INDEVIDO DE ALGEMAS

A defesa arguiu a nulidade da Audiência de Instrução realizada em 29/01/2025 devido ao uso de algemas pelo recorrente durante seu interrogatório, em alegada afronta à Súmula Vinculante nº 11 do STF.

Conforme decisão (25887303) o juízo
a quo

justificou a manutenção das algemas
, considerando a
gravidade concreta do delito
e as
limitações inerentes à realização da audiência por videoconferência
, as quais impossibilitavam a verificação completa das condições de segurança no local de custódia do réu.

No caso concreto, o uso das algemas não impediu o pleno exercício da autodefesa, e, mais importante,
não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa
(
pas de nullité sans grief
). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que a justificativa idônea para o uso de algemas, especialmente em razão do histórico criminal ou da gravidade do delito, não configura violação à Súmula Vinculante n. 11.

Pela ausência de prejuízo demonstrado e pela justificativa idônea,
REJEITO a preliminar de nulidade
.

III - DO MÉRITO RECURSAL

1. Do juízo de admissibilidade e teses defensivas (Impronúncia e Desclassificação)

A decisão de pronúncia se baseia no
juízo de mera admissibilidade da acusação
, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e
indícios suficientes de autoria
. Nesta fase, prevalece o princípio
in dubio pro societate
.

A
materialidade
dos delitos (tentativa de feminicídio e estupro de vulnerável) está sobejamente demonstrada pelo Laudo de Lesão Corporal (ID 25887203), Prontuário Médico (ID 25887186) e Laudo Pericial de Identificação de Esperma, além do registro fotográfico da vítima, que evidenciou a
gravidade das sequelas sofridas
, incluindo afundamento de crânio.

Quanto aos
indícios de autoria
, os depoimentos colhidos em Juízo indicaram o recorrente como o autor dos fatos. A vítima, Valciane da Silva Ribeiro, indicou Daniel como autor das agressões após recusar-se a manter relações sexuais, tendo sido atingida por diversos golpes de pedaço de pau na cabeça. Testemunhas também afirmaram ter visto o acusado na companhia da vítima momentos antes de ela ser encontrada nua e gravemente ferida.

A defesa alega que o recorrente agiu acidentalmente, em legítima defesa de terceiros, e pugna pela
impronúncia
ou
desclassificação para lesão corporal culposa
. Contudo, a tese de desclassificação para lesão corporal culposa (ausência de
animus necandi
) ou a excludente de ilicitude (legítima defesa) somente podem ser acolhidas em sede de pronúncia quando
robusta e incontestável
.

Havendo duas versões dos fatos — a acusatória, que aponta dolo, e a defensiva, que alega culpa ou legítima defesa — e existindo
indícios suficientes
de que o réu desferiu o golpe que causou o afundamento de crânio da vítima, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, dirimir a dúvida. O elevado grau de violência empregado impede, nesta fase, o acolhimento da tese de lesão corporal culposa.

2. Do crime de estupro de vulnerável (Atipicidade)

A defesa busca a exclusão do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, § 1º, CP), alegando atipicidade e fragilidade probatória, especialmente porque o laudo pericial (ID 129867081) não evidenciou sinais externos de violência sexual.

A Sentença de Pronúncia, todavia, apontou elementos probatórios suficientes para a admissibilidade, como o Laudo Pericial de Identificação de Esperma (ID 129867079), que atestou a
presença de PSA (Antígeno Prostático Específico) no conteúdo anal da vítima
, e a circunstância de a vítima ter sido encontrada
completamente nua
e
inconsciente
(o que configura a situação de vulnerabilidade) após a agressão. O laudo pericial, embora não tenha constatado sinais externos de violência sexual, ressalta que "foi coletado exame em mucosa anal e identificado PSA em material, podendo ter sido vítima de abuso por coito ectópico anal".

Ademais, o próprio acusado admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima na madrugada dos fatos. A controvérsia sobre se as relações foram consensuais e anteriores à inconsciência é matéria que deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Assim, havendo indícios suficientes para a acusação,
REJEITO o pedido de atipicidade da conduta
e MANTENHO a imputação de estupro de vulnerável.

3. Das qualificadoras

O afastamento das qualificadoras na fase de pronúncia só se justifica quando
manifestamente improcedentes
. Há indícios nos autos, extraídos do relato da vítima e das circunstâncias fáticas, de que o crime foi motivado pela recusa sexual (motivo torpe) e que a forma brutal do ataque (golpes na cabeça) dificultou a defesa da vítima. Tais circunstâncias não são manifestamente improcedentes, devendo ser submetidas ao Júri.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça:

1.

CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito.

2.

REJEITO
a preliminar de nulidade processual suscitada.

3.

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto para
MANTER INTEGRALMENTE A DECISÃO DE PRONÚNCIA
, a fim de que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado pelo sistema.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025